Tribunal: STF
Processo: HC 237498
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 848.082/ES. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa. 



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, em síntese, não haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Alegam que "a pronúncia – e sua confirmação pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo – se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos, por ouvir dizer, o que não se presta a formar a necessária justa causa exigida nessa fase processual." Salientam que a vítima, ouvida em juízo, retificou todas as informações supostamente prestadas na esfera policial. 



     



    6. Buscam a despronúncia do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    8. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    9. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    10. Pois bem. No caso concreto, o Juízo de origem, na decisão de pronúncia, considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    "A materialidade está demonstrada através do Prontuário Médico de fls. 36/51-v e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 54. 



    Passo, então, à análise do que tange aos indícios suficientes de autoria com base no conjunto probatório constante do feito. 



    Analisando as provas produzidas em Juízo, tem-se o seguinte panorama. A vítima alterou em juízo os depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, afirmando não saber quem cometeu o crime (fls. 215):



    (...) 



    Entretanto, vislumbro que o depoimento da vítima foi substancialmente modificado em Juízo, sem justificativas plausíveis, o que não pode ser desprezado. Sendo que nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial a vítima narrou com riqueza de detalhes a suposta participação dos acusados no crime. 



    Ressalto o teor das declarações prestadas em fase policial por Lucas Galvão (fl. 23/24 e 60/v): 



    (...) 



    Ao ser ouvido perante a Autoridade Policial pela segunda vez, a vítima confirma o depoimento anterior e esclarece a suposta motivação delitiva (fl. 60 v). Vejamos: 



    (...) 



    Vale destacar que o acervo indiciário produzido nos autos indica que o crime aqui apurado foi cometido tendo como pano de fundo o tráfico de drogas, uma vez que a vítima narrou em seu depoimento acima transcrito que costumava traficar para um dos acusados e, supostamente, a motivação delitiva teria sido uma desconfiança por parte de Antônio Eduardo de que Lucas havia subtraído uma quantidade de entorpecentes que lhe pertenciam. 



    Infelizmente, a situação narrada não surpreende aos que vivenciam diariamente a rotina desta Vara. Trata-se de vicissitude recorrente nesta unidade judicial, sendo notado por esta Magistrada o habitual temor das vítimas sobreviventes, principalmente as que encontram-se no sistema prisional, que acabam expostas à repreensão e eventuais ameaças dos autores de crimes de homicídio que são cometidos no contexto da narcotraficância. 



    Ouvido em juízo, o PC Antônio Celso Lourenço da Costa, reafirmou a versão dada por Lucas Gaivão em fase investigativa (fl. 216). 



    (...) 



    Em que pese o pedido de impronúncia formulado pela defesa dos acusados, percebo que os demais elementos probatórios presentes nos autos indicam, inicialmente, pontos contundentes quanto aos indícios de autoria dos mesmos.



    À vista disso, entendo ser caso de pronúncia quanto aos réus. Isto porque vislumbro suficientemente o preenchimento do Fumus Comissi Delicti, diante das provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que pesam em desfavor dos acusados, fatores que promovem o presente feito ao julgamento pelo crivo constitucional atribuído ao Tribunal Popular do Júri, como medida de Justiça. 



    Bem se sabe que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade. Sendo assim, os elementos probatórios que exsurgem dos autos são suficientes para levarem os fatos narrados na exordial ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, oportunidade em que a defesa e a acusação poderão esmiuçar suas teses e embasá-las com as demais evidências nos autos. (...)" (e-doc. 2, p. 5-6; grifos nossos)



    11. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso em sentido estrito. O julgamento ficou assim resumido: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ. 



    2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal”. Precedente STJ. 



    3. Não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. 



    4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado. 



    5. Recurso conhecido e desprovido (e-doc. 3; grifos nossos).



    12. No ponto, cabe destacar o seguinte trecho do voto condutor do acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito, no qual o Tribunal de Justiça assenta a existência de prova, produzida em juízo, apta a corroborar os indícios de autoria em face do paciente: 



    "Por sua vez, a testemunha policial civil Antônio Celso Lourenço da Costa, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados pelo ofendido na esfera policial, informando que estava presente no segundo depoimento da vítima, ocasião na qual apontou o recorrente como autor dos disparos que o atingiram, acrescentando, ainda, que o referido réu teria sido o responsável, também, por outro homicídio (depoimento de fls. 210 e mídia de fls. 213). 



    Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial." (e-doc. 3, p. 6; grifos nossos) 



    13. O STJ assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, afastando a tese de que a pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente em testemunho indireto. Eis o que constou do ato ora impugnado: 



    "Verifica-se que a testemunha Antônio Celso Lourenço da Costa relata o depoimento da vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua conduta. Nesse contexto, não há falar em testemunho indireto, tendo em vista que a referida testemunha presenciou o depoimento da vítima. Assim, o relato da referida testemunha não se trata de declaração de "ouvir dizer" de terceiro não identificado, mas de testemunho direto da oitiva da vítima." (e-doc. 5; grifos nossos)



    14. Diferentemente do que alegado pelas impetrantes, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, que a Magistrada de 1ª instância atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvi dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionado especificamente o depoimento de policial, realizado em juízo, no qual relata haver presenciado a narrativa da vítima na fase inquisitorial. 



    15. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    16. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator